Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS PRÓPRIO. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO COM BASE EM FATO GERADOR PRESUMIDO. REGIME NORMAL DE TRIBUTAÇÃO. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598677/RS, Tema 456 de Repercussão Geral, decidiu que o § 7o do art. 150 da Constituição Federal exige que a antecipação sem substituição – ou seja, no regime de tributação normal – se faça (a) por lei ordinária e (b) que o momento eleito pelo legislador esteja vinculado ao núcleo da exigência tributária.
2. Examinada a Lei Distrital n. 1.254/96, observa-se que o aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária restou bem definido na Lei e que a antecipação se relaciona com o núcleo da exigência do ICMS, isto é, o ingresso de mercadoria proveniente de outra unidade federada. Portanto, a Lei Distrital está em conformidade com a Constituição Federal.
3. O ICMS incide sobre a circulação de qualquer mercadoria, sendo dispensável a especificação de qual mercadoria, para fins de incidência tributária. Desse modo, quando o Decreto Distrital especifica as mercadorias sujeitas ao regime de pagamento antecipado não está a criar no ordenamento jurídico, mas, sim, a reduzir o campo de incidência do regime em questão.
4. Legítima a antecipação da cobrança de ICMS do destinatário de mercadoria interestadual, feita pelo Distrito Federal, com base na Lei n. 1.254/96.
5. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Remessa necessária conhecida e provida.